Tribunal: TJES
Processo: 5000042-50.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000042-50.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIANA TEIXEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000042-50.2022.8.08.9101

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PACIENTE ACOMETIDA POR MOLÉSTIA PSIQUIÁTRICA. ALIENAÇÃO MENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs agravo de instrumento em face da decisão de primeiro grau, proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da Ação movida por FABIANA TEIXEIRA DA SILVA em desfavor do agravante, a qual deferiu o pedido autoral de tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda a cobrança de imposto de renda e contribuição previdenciária dos proventos de Fabiana Teixeira da Silva.

Em sede recursal (ID. 2103094), o agravante alega, em síntese: 1) a vedação de antecipação de tutela para o caso, na forma do que dispõe a lei n. 8.437/92 c/c art. 1º, da lei n. 9.494/97; 2) a inexistência da probabilidade do direito e perigo de dano, haja vista que a autora não se submeteu a perícia médica oficial, tendo ajuizado a demanda diretamente; 3) a lei federal n. 9.250/95 determina que a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por médico oficial da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios, o que inocorre no caso; 4) a situação da autora não se enquadra em caso de alienação mental, eis que a mesma não decorre de qualquer doença psiquiátrica, tampouco expressa uma patologia específica, vez que reflete o estado de “alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho”; 5) o indivíduo acometido de enfermidade psiquiátrica não significa que esteja acometido de alienação mental; e, 6) o rol previsto na lei para os casos de isenção é taxativo. Requereu, ao final, o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I do CPC/2015 c/c art. 932, II do CPC.

Efeito suspensivo indeferido ao ID. 3276689.

Contrarrazões ao ID. 3481865.

É o relatório.

VOTO

Analisando os termos do referido decisum, verifico que a decisão não carece de reforma, anuindo-me aos fundamentos já elencados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem. De início, quanto à vedação da tutela de urgência deferida pelo juízo de piso, eis que a mesma teria esgotado o objeto da demanda, importa dizer que o poder geral de cautela do magistrado não goza de qualquer tipo de limitação legal, por força do disposto no art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/88. Pelo exposto, tenho que a mera antecipação do bem da vida pretendido, concedida pelo magistrado de piso, não esgota o objeto da ação, haja vista que ainda possível a sua reversão através de eventual reconhecimento da improcedência do pedido.

Outrossim, a ausência de requerimento administrativo do agravado não obsta o deferimento da tutela de urgência, tampouco eventual provimento da demanda, haja vista que a seara administrativa não se confunde com a judicial. Nesta oportunidade, importante salientar que é permitido ao requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito.

Pois bem. Quanto à probabilidade do direito, tenho que a exigência de realização de perícia médica oficial para possibilitar o deferimento da isenção pleiteada é voltada exclusivamente para o âmbito administrativo, situação que não impede que o direito postulado seja reconhecido judicialmente, desde que devidamente demonstrado.

In casu, o fato de a agravada ser portadora de esquizofrenia diagnosticada desde a adolescência e se encontrar interditada, conforme decisões judiciais colacionadas aos autos, é prova suficiente de que sua situação se enquadra dentro do conceito de alienação mental descrito pela própria agravante.

Além da probabilidade do direito, o perigo na demora é patente no caso, tendo em vista que os valores pleiteados pela ora agravada podem ser usados para garantir uma melhor qualidade de vida à paciente, não havendo risco em eventual improcedência da demanda, haja vista que os valores podem ser descontados, posteriormente, do benefício recebido pela agravada.

Diante do presente cenário, não há outra medida a ser tomada senão a manutenção da Decisão proferida pelo juízo de origem, com base nos mesmos fundamentos já delineados na decisão de indeferimento do efeito suspensivo, pelos motivos tratados acima.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando a Decisão agravada. Sem custas, face à isenção legal. Sem honorários, face a ausência de previsão legal.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.